Tribunal: TJMT
Processo: 0012668-11.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012668-11.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), WALDILEY SLOVINSKI PERNET - CPF: 717.003.311-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA), DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA - CPF: 043.351.626-77 (VÍTIMA), ANDERSON MAGALHAES CORTEZ - CPF: 732.229.251-00 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS FERREIRA GOMES DE CASTRO - CPF: 727.901.721-53 (VÍTIMA), WILLITON MARQUES DO AMARAL - CPF: 503.452.141-53 (VÍTIMA), CICERO IVAN DE SOUZA - CPF: 696.203.501-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012668-11.2011.8.11.0042

APELANTE: GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, WALDILEY SLOVINSKI PERNET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS E DE TESTEMUNHAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –DOSIMETRIA DA PENA –AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo majorado, especialmente pela delação extrajudicial de um dos acusados, que foi devidamente corroborada pelos elementos de convicção produzidos em contraditório judicial e pelos diálogos captados em interceptação telefônica, impossível a absolvição.

Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que sequer foi reconhecida na aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012668-11.2011.8.11.0042

APELANTE: GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, WALDILEY SLOVINSKI PERNET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
0012668-11.2011.8.11.0042
, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar

WALDILEY SLOVINSKI PERNET

e JUNIOR ALVES VIEIRA

a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa e
GILBERTO DA SILVA BRASIL
a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, absolvendo-os da imputação do art. 288, parágrafo único, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

A Defensoria Pública apresentou as
razões recursais de Gilberto Silva Brasil e Waldiley Slovinski Pernet, ID.
163739799. Sustentou negativa de autoria e ausência de provas para a condenação. Em relação ao acusado Wadiley

afirmou que o áudio em que supostamente se referia à quantia do produto de roubo não passou de um engano, além do mais consta

em seu comprovante de frequência no trabalho,

que estava em atividade na data e hora do delito, e apesar da liberdade do funcionário em assinar o ponto de frequência há uma fiscalização para garantir o cumprimento das horas de trabalho. Quanto ao acusado
Gilberto da Silva
negou qualquer envolvimento com o delito, de forma que as provas produzidas são restritas ao campo da presunção, da incerteza, da obscuridade, sem força vinculante capaz de ensejar o pleito condenatório. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento da reincidência para o réu Gilberto.

Por sua vez, a defesa de Júnior Alves Vieira, ID. 181824167, aduziu que a delação isolada de corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, é insuficiente a comprovar a autoria delitiva. Pleiteou, por conseguinte, sua absolvição.

Em contrarrazões, ID.
163740158
e
184500172
, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença em todos os seus termos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID.
191110185
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012668-11.2011.8.11.0042

APELANTE: GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, WALDILEY SLOVINSKI PERNET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas postulam as absolvições dos apelantes, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente a ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Contudo, o

pleito não merece provimento. Vejamos.

O Ministério Público denunciou os apelantes pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“No dia dos fatos dois criminosos adentraram nas dependências do INSS e renderam a vítima WILLITON MARQUES DO AMARAL (vigilante) mediante emprego de arma de fogo. Dois elementos estavam com os rostos cobertos e um utilizava um boné (que posteriormente foi esquecido pelos criminosos no local dos fatos) nominado de JÚNIOR (referente ao denunciado JÚNIOR ALVES VIEIRA).

Os dois criminosos (sendo um deles o denunciado JÚNIOR) realizaram vasculhas e renderam outras pessoas que faziam a vigilância no local: DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA (vigilante), ANDERSON MAGALHÃES CORTEZ (vigilante) e MARCUS VINICIOS FERREIRA GOMES DE CASTRO (bombeiro civil).

Depois de todas as vítimas estarem dominadas os criminosos permitiram/comunicaram a entrada de, ao menos, mais 04 (quatro) elementos, os quais tiveram a incumbência de prestar auxílio a ação. Em dado momento o denunciado JÚNIOR – que estava utilizando o boné da ‘Eubank Centro de Formação de Vigilantes’, que posteriormente foi apreendido no local do crime, ordenou que o vigilante (ora vítima) WILLITON retirasse as vestimentas (uniforme da empresa MJB). Junior vestiu o uniforme e permaneceu com ele durante todo o deslinde do crime.

Na sequência os criminosos mantiveram as vítimas em cárcere para a realização do roubo ao caixa eletrônico, ocasião em que efetuaram o arrombamento mediante o emprego de maçarico e subtraíram o montante aproximado de R$126.880,00 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais).

Consumada a arquitetura criminosa os criminosos amarraram todas as vítimas com cordas, deixando-as num dos compartimentos do INSS e, posteriormente, deixaram o local através de veículos que aguardavam na parte externa.

A prática delitiva teve duração de 03 (três) horas, encerrando-se de as 02h30min do dia 29/06/2010, sendo certo que a todo momento eles se vangloriavam dizendo: “no final de semana passado, nós arrombamos um caixa eletrônico de um órgão público. E que neste caixa havia quantia de R$100.000,00 ou R$300.000,00” (sic).

Vale registrar que nos delitos desta natureza torna-se imperiosa a identificação e a efetiva participação de cada elemento na prática delitiva, notadamente pelo fatos de estarem encapuzados e dificultarem (em razão das constantes ameaças) o reconhecimento pelas vítimas.

A investigações tomaram impulso a partir da apreensão do boné da ‘Eubank Centro de Formação de Vigilantes’, constando a inscrição ‘JÚNIOR’ (o denunciado JÚNIOR era ex-funcionário da empresa MJB SEGURANÇA e sua participação sempre foi suspeitada pelo então gerente operacional da referida empresa, Cícero Ivan de Souza.

Acostou-se aos autos relatório da Operação Contra Senha (produzido em 06 de Agosto de 2010) - monitorou a associação criminosa especializada em arrombamento a caixas eletrônicos.

Em diálogos telefônicos interceptados foram reveladas as participações dos denunciados WALDILEY, JÚNIOR e GILBERTO no crime de roubo majorado praticado no dia 28/06/2010 (objeto desta exordial). A par disso vale consignar que dois dias após o roubo em análise o denunciado WALDILEY, na época vigilante da empresa MJB, queixou-se com o codenunciado GILBERTO pelo fato de ter recebido uma quantia inferior à prevista por sua colaboração ao roubo do INSS (conversa captada e transcrita às fls.56).

Ademais, nesta mesma conversa monitorada por meio da autorização judicial, o denunciado WALDINEY comunica a GILBERTO que o comparsa JÚNIOR teria passado em sua residência e deixado uma bolsa contendo o uniforme subtraído do vigilante WILLITON MARQUES.

Diante do exposto e a par dos demais elementos de informações até aqui coligidos mostra-se evidente o liame existente entre os 03 (três) denunciados, além de outros comparsas ainda não identificados.

O denunciado GILBERTO, quando interrogado (fls.155), negou a participação nos fatos e atribuiu a autoria delitiva aos indivíduos JÚNIOR ALVES VIEIRA (denunciado) e ‘Faviano Nunes Nonato Júnior’, vulgo ‘Gugu’. Neste mesmo sentido trilha a versão apresentada por “Ricardo Xavier de Souza Lopes” (fls.161).

Não obstante as revelações direcionadas ao suspeito identificado por ‘Faviano’, ao menos por ora, não restaram evidenciados suficientes a fim de colocá-lo no polo passivo da presente demanda. O mesmo, todavia, não acontece no tocante aos denunciados WALDINEY, GILBERTO e JÚNIOR, pois, embora não imputados em delações (exceto este último) coexistem outros elementos importantes que lhes apontam como partícipes/coautores do fato em análise, em especial o diálogo telefônico mantido entre eles revelando a ‘partilha’ do valor subtraído. (...)”.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (ID. 163733641), Auto de Apreensão (ID. 163733641), Relatório Policial (ID. 163733649) e depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

O apelante
Waldiley,
ao ser interrogado em juízo, apresentou a seguinte versão:

“(...)Não participei do crime; trabalhei na empresa MJB por aproximadamente cinco anos e sempre tive uma conduta boa; nunca trabalhei em nenhum posto que tinha caixa eletrônico; trabalhei por quatro anos no Alphaville e depois e mais um ano e pouco no DPN, que é um posto que mexe com pedras e minérios; quanto as escutas elas foram interceptadas, mais de uma forma que eu não quis dizer isso (reclamação sobre a divisão do dinheiro), mais acabei me atrapalhando, mais eu não tive participação nenhuma desse crime; conhecia os outros dois acusados, mais intimidade eu tinha mais com o Gilberto; o Junior eu conhecia da empresa, mais bem pouco, a gente se falava a respeito dos serviços na empresa; o Junior trabalhava na mesma empresa na mesma época em que eu trabalhava; o Gilberto não; eu pedi pra sair da empresa porque estava muito cansativo trabalhar a noite; já respondi outros processos por tentativa de roubo, fui absolvido; eu e o Gilberto por sermos próximos brincávamos bastante e foi uma hora que acabei falhando e falei essas coisas pra ele, mais eu não sabia do Gilberto nada disso, acabei me desenrolando; foi uma conversa interceptada umas 22h30 da noite, aonde eu estava num bar bebendo e acabei falando essas coisas pra ele; não tenho conhecimento se o Gilberto participou desse crime; não tenho contato com o Gilberto e o Junior faz muito tempo (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Os apelantes Gilberto Silva Brasil e Junior Alves Vieira, ouvidos somente na fase policial, negaram a prática delitiva. Em juízo, não foram localizados para intimação por mudança de endereço, o que ocasionou a decretação de suas revelias, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal,

Todavia, a autoria delitiva é indene de dúvidas, malgrado a vítimas não reconhecerem os apelantes por estarem cm os rostos cobertos.

Isso porque,
diante de inúmeros roubos e furtos a caixas eletrônicos ocorridos na capital e no interior do Estado de Mato Grosso, descortinou-se a Operação “Contra Senha”, e através de escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo, foi possível descobrir outros crimes dessa modalidade, inclusive a participação dos apelantes no crime em comento.

Sob o crivo do contraditório, o delegado de polícia Diogo Santana Souza, que presidiu as investigações, confirmou que os apelantes tiveram participação no delito, declarando o que se segue:

“
(...) Em 2010 tivemos muito casos de roubos e furtos a caixa eletrônico aqui no Estado, inclusive surgiu uma força tarefa para investigar esse crime específico de roubo a banco e caixa eletrônico que gerou a operação “contra senha”; foi uma grande operação que teve no Estado para monitorar esses suspeitos de participação de roubos e furtos de caixas eletrônico; e foi justamente no ano da operação contra senha que se conseguiu desvendar esse crime específico de roubo ao terminal do Banco do Brasil localizado nas dependências do INSS que aconteceu em 2010;
eu lembro nesse caso específico que as investigações teve início após a apreensão de um boné no local do crime pertencente a um dos suspeitos, que era Junior Alves Vieira;
e após o monitoramento de vários suspeitos e foi possível identificar a participação desses três suspeitos, o Junior Alves Vieira, Gilberto Silva Brasil e Wadiley Pernet nesse crime específico do INSS; há vários diálogos juntado aos autos que foram extraídos da operação contra senha comprovam a participação desses três indivíduos,
inclusive eles conversaram sobre divisão do dinheiro, e o Wadiley no áudio reclama do valor que foi repassado a título de sua participação, ele pede que lhe seja repassado um valor maior; ao que parece não foi repassado o valor que tinha sido combinado; também o Wadiley
faz referência ao uniforme de uma das vítimas que foi deixado em sua casa dias após o crime pelo suspeito Junior; esses diálogos que foram extraídos das interceptações telefônicas não foi possível identificar todos os suspeitos que participaram, me parece que foram mais de seis que participaram desse crime; mais desses três indivíduos foi possível apontar a participação deles pelos diálogos das interceptações; outro ponto interessante é que tanto na interceptação telefônica quanto no momento em que eles cometiam o crime eles faziam referência a outros roubos cometido contra as instituições financeiras, aos caixas eletrônicos, o que dá a entender que não foi um crime único da organização criminosa, pois eles já tinham estabilidade na reiteração da prática criminosa como característica desse organização criminosa; as próprias vítimas disseram que durante o cometimento do crime do INSS, eles reportavam a outros crimes cometidos aqui no Estado; a conversa que me reporto é a do Wadiley com o Gilberto, onde Wadiley reclama do valor que foi passado a ele; me recordo que o Gilberto ao ser ouvido ele diz que quem cometeu o crime foi o Junior mais uns outros indivíduos, só que estes não conseguimos angariar provas das participações dos autos; com segurança só descobrimos a participação do Gilberto, Junior e Wadiley; esse crime só foi descoberto pelo fato do boné da empresa MJB de vigilância, tendo o nome de Junior que foi deixado no local; esse Junior era ex funcionário da empresa MJB segurança; através desse boné se chegou até a pessoa do Junior, onde foi feita as interceptações de diversas pessoas e nas interceptações havidas foi descoberto não só o roubo do INSS, como também de vários outros roubos de caixa eletrônico no Estado... por ser ex funcionário da empresa de segurança, o Wadiley provavelmente passou informações privilegiadas a respeito da rotina dos vigilantes e informações que foram cruciais na execução do delito, tanto é que ele estava cobrando a sua participação no provento do crime; a participação dele é do monitoramento da interceptação telefônica onde ele fala abertamente sobre sua participação; ele refere-se também sobre o uniforme do vigilante que foi subtraído e foi deixado em sua casa pelo Junior; a partir desses dois elemento e dentre outros que constam na interceptação que houve o indiciamento do Wadiley; o uniforme da vítima Wlliliton foi subtraído no ato da execução do crime; a empresa MJB segurança fazia segurança para o Banco do Brasil na época do roubo; o Wadiley exercia a função de segurança e quem era o ex vigilante era o Junior; sobre a associação criminosa a gente não trouxe essas informações para o inquérito, o que a gente extraiu das conversas interceptadas é que eles cometeram outros crimes no interior do Estado, mais eles não apontavam exatamente a instituição financeira, o dia do crime e nem a cidade; quando foi realizada a operação contra senha pela GCCO eu ainda não trabalhava lá, eu não participei, só fui para a GCCO quatro anos depois dessa operação; o representante do Ministério Público pediu a palavra e esclareceu que no relatório produzido à época pela GCCO consta os diversos crimes praticados, nas cidades do Estado, como Sorriso, Barra do Garças, Juscimeira, Poxoréo, lá consta os crimes que eles fazem menção que teriam participado(...)”.
(depoimento transcrito na sentença)

Destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada dos apelantes, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com efeito,
em

01/07/2010, dois dias após os fatos criminosos, em um dos diálogos captados pela escuta telefônica, o
apelante Waldiley cobrava de Gilberto
a sua vantagem pela participação no roubo, reclamando que recebeu apenas R$ 300,00 (trezentos reais), bem como narrou que o corréu

Juninho (Junior Alves Vieira) passou em sua residência e jogou a bolsa com o uniforme de um dos vigias que foi rendido no prédio do INSS, consoante extrai-se do relatório final da autoridade policial:

“Mediante interceptações telefônicas foi possível obter informações importantes quanto aos suspeitos que praticaram o crime em evidência, sendo certo que, em fls. 56 encontra-se menção a conversa captada em 01 de junho de 2010, em que WALDILEY SLOVINSKI PERNET, vulgo ‘Val’, na época vigilante pela empresa MJB, queixa-se com o suspeito GILBERTO SILVA BRASIL, por ter recebido quantia inferior à prevista por sua colaboração ao roubo ocorrido no INSS.

Ademais, nesta mesma conversa monitorada por meio de autorização judicial de interceptação telefônica, WALDILEY comunica a Gilberto que JUNIOR ALVES VIEIRA teria passado em sua residência e deixado uma bolsa contendo um uniforme (supostamente o uniforme subtraído do vigilante WILLINTON MARQUES).”

A corroborar, está a testemunha (vigilante)
Anderson Magalhães Cortez que relatou, em juízo, que um dos criminosos vestiu o uniforme de um dos vigilantes. Confira-se:

“(...) eu trabalhava de vigilante no INSS; éramos em três vigilantes e um bombeiro civil; lembro que um colega nosso foi enquadrado primeiro, mais não me recordo o nome dele; um ficava no estacionamento, um no térreo e o outro ficava segundo andar; o bombeiro civil ficava subindo e descendo, tinha livre acesso; primeiro pegaram o vigilante do estacionamento; depois vieram subindo até pegar todos nós; eles estavam todos encapuzados, não deixavam a gente olhar para os rostos deles; amarraram a gente;
um deles vestiu a roupa do primeiro vigilante;
não tivemos acesso a nada e eles entraram e fizeram o que queriam lá; no mento entraram em três, eles entraram armados; depois entraram mais; eles arrombaram o caixa eletrônico com maçarico; não sei a quantia que eles levaram; não sei dizer quem seriam os autores desse assalto; não sei dizer se a outras vítimas saberiam também; nunca fiquei sabendo, nem pela polícia quem seriam os autores do roubo; todos estavam encapuzados; ninguém reconheceu eles; a gente trabalhava desarmado; eles só amarraram a gente; todos eles estavam armados; não vi como chegaram e nem como saíram; ficamos os quatro juntos; eles pularam o muro; lá não tinha cerca elétrica; depois que eles saíram nós ficávamos forçando até conseguir desamarrar; não tinha filmagem (...).”

Por outro lado, muito embora o Apelante Waldiley tenha arguido como álibi estará trabalhando na data dos fatos, o que consta nos autos é somente a folha ponto, que era preenchida manualmente, de forma que poderia ser facilmente manipulado pelo réu.

Da mesma forma, as conversas interceptadas, demonstram a participação do apelante
Junior Alves Vieira
na ação criminosa.

Ademais, o corréu Gilberto, perante a autoridade policial, reconheceu Junior Alves, por intermédio de imagens fotográficas, como sendo “Juninho”, afirmando que ele havia participado do crime de roubo:

“que esclarece que foi Juninho juntamente com Gugu que fizeram o roubo do INSS; Que cada um dos envolvidos recebeu a quantia de R$13.000,00...Que Juninho é ex vigilante da MJB(...).”
(sic, ID. 163733645)

Não bastasse, no local dos fatos, foi encontrado um boné (Eubank Centro de Formação de Vigilantes) com o nome Júnior em seu interior, consoante narrado pela testemunha Cicero Ivan de Souza, em juízo:

“(...) continuo na empresa, mas na época tivemos várias ocorrências de roubos de caixa eletrônico em vários setores; do INSS me recordo que estive no local, parece que os vigilantes foram rendidos; O Junior era ex funcionário da MJB segurança; essa empresa é de vigilância e segurança armada e desarmada;
na época o vigilante Junior trabalhava no Senac e esse boné (com o nome Junior) junto com as ferramentas e os apetrechos do assalto foram encontrados no local do crime durante a inspeção da polícia;
eram equipamentos utilizados no assalto, como pé de cabra, maçarico; me recordo que na época foi encontrado esse boné que era de um vigilante nosso que trabalhava em outro setor e foi encontrado no local dos fatos; era um boné da empresa com o nome Junior;”

Convém ressaltar, ainda, que a delação extrajudicial de Gilberto não está isolada, mas foi amplamente corroborada por outros elementos de prova, especialmente pelas conversas captadas a partir da interceptação telefônica.

Portanto, conclui-se que as provas contidas nos autos são incontestáveis e suficientes a atribuir a prática criminosa aos apelantes, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual, mantém-se as

condenações

dos apelantes pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa de Gilberto Silva Brasil busca o afastamento da agravante da reincidência, contudo, como bem registrado pela Procuradoria-Geral, o pleito carece de interesse recursal, uma vez que não foi reconhecida tampouco aplicada a mencionada agravante em seu desfavor.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024